Tribunal: TJSP
Processo: 0030217-51.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTELIONATO SIMPLES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que contra elas a Defesa não se insurge, não havendo que se falar em fragilidade probatória.
PENAS. Privativa de liberdade: base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/2 pela continuidade delitiva pelo cometimento de cinquenta e dois estelionatos, do que resultou na definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses

Ementa:
ESTELIONATO SIMPLES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que contra elas a Defesa não se insurge, não havendo que se falar em fragilidade probatória.
PENAS. Privativa de liberdade: base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/2 pela continuidade delitiva pelo cometimento de cinquenta e dois estelionatos, do que resultou na definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Pena pecuniária: Adotados os mesmos critérios e a sistemática do artigo 72 do Código Penal, a pecuniária resultou em 520 (quinhentos e vinte) dias-multa mínimos, o que deve ser mantido. Artigo 72 do Código Penal que foi taxativo ao impor o critério do cúmulo material das penas de multa no concurso de crimes, seja qual for sua modalidade (concurso material, formal ou continuidade delitiva). Caso o Legislador desejasse tratar de forma diversa a pena de multa no caso do crime continuado teria o feito de forma expressa e topograficamente lógica.
REGIME E BENEFÍCIOS. Correta a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, segunda parte), consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) dias-multa e prestação de serviços à comunidade por igual período, mantido o regime aberto para o caso de conversão da pena substitutiva (CP, art. 44, § 4o). Cabe observar, contudo, que o valor da prestação pecuniária não deveria ter sido fixado em dias-multa, mas, sim, em salários mínimos, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal. No entanto, assim fica mantido, diante da ausência de recurso ministerial e eis que vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030217-51.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MICHELE DIANA PEDROSO CALOGHEROPOULOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004799
APELAÇÃO: 0030217-51.2017.8.26.0577
APELANTE: MICHELE DIANA PEDROSO CALOGHEROPOULOS (SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VARA ÚNICA
ESTELIONATO SIMPLES. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas nos autos, tanto que contra elas a Defesa não se
insurge, não havendo que se falar em fragilidade probatória.
PENAS. Privativa de liberdade: base fixada no mínimo legal,
acrescida de 1/2 pela continuidade delitiva pelo cometimento de
cinquenta e dois estelionatos, do que resultou na definitiva de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Pena pecuniária: Adotados
os mesmos critérios e a sistemática do artigo 72 do Código Penal, a
pecuniária resultou em 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
mínimos, o que deve ser mantido. Artigo 72 do Código Penal que
foi taxativo ao impor o critério do cúmulo material das penas de
multa no concurso de crimes, seja qual for sua modalidade
(concurso material, formal ou continuidade delitiva). Caso o
Legislador desejasse tratar de forma diversa a pena de multa no
caso do crime continuado teria o feito de forma expressa e
topograficamente lógica.
REGIME E BENEFÍCIOS. Correta a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, segunda parte),
consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) dias-
multa e prestação de serviços à comunidade por igual período,
mantido o regime aberto para o caso de conversão da pena
substitutiva (CP, art. 44, § 4o). Cabe observar, contudo, que o valor
da prestação pecuniária não deveria ter sido fixado em dias-multa,
mas, sim, em salários mínimos, nos termos do artigo 45, § 1o, do
Código Penal. No entanto, assim fica mantido, diante da ausência
de recurso ministerial e eis que vedada a reformatio in pejus em
recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 399/402, cujo relatório
se adota, julgou procedente a ação penal para condenar MICHELE DIANA
PEDROSO CALOGHEROPOULOS às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime aberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa mínimos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incursa, por cinquenta e duas vezes, no artigo 171, caput, do Código Penal, em
continuidade delitiva, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez)
dias-multa e prestação de serviços à comunidade.
Conformada com a condenação,l recorre a
acusada e requer somente o afastamento do critério da soma das penas
pecuniárias, alegando que a regra do artigo 72 do Código Penal não se aplica ao
crime continuado (fls. 108/111).
Recurso bem processado e com resposta
(fls. 114/117), subiram os autos a este Tribunal de Justiça. A Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo (fls. 126/131).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, a apelante foi
condenada por cinquenta e dois estelionatos simples porque, durante os meses de
abril e maio de 2017, em São José dos Campos/SP, obteve para si, por diversas
vezes, vantagens ilícitas, cuja soma perfaz R$ 1.725,82 (mil setecentos e vinte e
cinco reais e oitenta e dois centavos), em prejuízo alheio, induzindo em erro Lenil
Elizenora Sarti Bastos e a pessoa jurídica BV Financeira S/A, mediante meio
fraudulento a seguir descrito.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a
acusada residia na casa da vítima Lenil, genitora de seu então convivente Diego.
Em dada ocasião, Lenil comentou com Michele que precisava de um cartão de
crédito, ao que esta última se ofereceu para ajudar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A acusada coletou os dados de Lenil e
solicitou o cartão de crédito em nome desta junto à pessoa jurídica BV Financeira
S/A. Ato contínuo, Michele deixou a casa da vítima e, em nome desta, recebeu e
desbloqueou o cartão, passando a utilizá-lo para diversas compras, conforme
constam das faturas acostadas às fls. 08/13.
A vítima Lenil foi surpreendida com a
cobrança gerada pelos gastos efetuados em cartão de crédito que jamais recebeu.
Consta das faturas dos meses de abril e maio de 2017 um total de 52 (cinquenta e
duas) transações, as quais não foram autorizadas e sequer eram conhecidas
daquela que constava como titular do cartão de crédito.
Questionada acerca dos fatos, a acusada
confessou que recebeu, desbloqueou e efetivamente utilizou o cartão bancário em
nome de Lenil.
Pois bem.
Não há dúvida quanto à materialidade e
autoria do roubo, tanto que a própria apelante contra elas não se insurge em suas
razões recursais, mesmo porque ela confessou, em juízo, a prática dos delitos
imputados (fls. 39/40, 96 e mídia digital), o que está em sintonia com o boletim de
ocorrência (fls. 3/5), documentos (fls. 8/13), declarações da vítima Lenil Elizenora
Sarti Bastos e da testemunha Diego (fls. 6, 26, 96 e mídia digital).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, à
míngua de justificativa plausível a elidir a configuração do dolo da apelante, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo de rigor sua condenação pela prática dos cinquenta e dois
estelionatos simples em continuidade delitiva, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Passo à análise da reprimenda imposta,
objeto do recurso exclusivo da defesa.
Na primeira fase, reputadas favoráveis as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantém-se a pena fixada no
mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstâncias
hábeis a modificarem as penas, sendo certo que a atenuante da confissão
espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém de seu mínimo legal, nos
termos da Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na
derradeira
etapa,
mantém-se
o
acréscimo de 1/2 (metade), em razão do número de delitos cometidos em
continuidade delitiva, cinquenta e dois, quantidade de vezes que o cartão de
crédito da vítima fora utilizado, do que resultou, a pena privativa de liberdade,
na definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Observe-se que o
aumento aplicado foi até favorável à apelante, considerada a quantidade de
fraudes perpetradas.
E, em razão do prejuízo causado à vítima
(R$ 1.725,82), a acusada não fazia mesmo jus ao privilégio (CP, 171, § 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adotados
os
mesmos
critérios
e
a
sistemática do artigo 72 do Código Penal, a pecuniária resultou em 520
(quinhentos e vinte) dias-multa mínimos, o que deve ser mantido.
Isso porque o artigo 72 do Código Penal foi
taxativo ao impor o critério do cúmulo material das penas de multa no concurso de
crimes, seja qual for sua modalidade (concurso material, formal ou continuidade
delitiva). Ademais, caso o Legislador desejasse tratar de forma diversa a pena de
multa no caso do crime continuado o teria feito de forma expressa e
topograficamente adequada. Este é o entendimento majoritário desta colenda 15a
Câmara de Direito Criminal, conforme se pode depreender das apelações criminais
0002690-66.2010.8.26.0223, Relator. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 15.08.2019,
p. 16.08.2019; 0012986-82.2018.8.26.0348; Relator Des. Cláudio Marques, j.
22.08.2019, p. 26.08.2019; e 0004171-64.2015.8.26.0037, Relator Des. Ricardo
Sale Júnior, j. 28.06.2018, p. 04.07.2018.
Por fim, preenchidos os pressupostos legais
(CP, art. 44), mostrou-se correta a substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, segunda parte), consistentes em prestação
pecuniária no valor de 10 (dez) dias-multa e prestação de serviços à comunidade
por igual período, mantido o regime aberto para o caso de conversão da pena
substitutiva (CP, art. 44, § 4o). Cabe observar, contudo, que o valor da prestação
pecuniária não deveria ter sido cominado em dias-multa, mas em salários
mínimos, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal. No entanto, assim fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantido, diante da ausência de recurso ministerial e eis que vedada a reformatio in
pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.154 (Revisor)
Relatora: Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 4799
APELAÇÃO No 0030217-51.2017 São José dos Campos
APELANTE: MICHELE DIANA PEDROSO CALOGHEROPOULOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida venia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois pelo meu voto, afastava a
aplicação do artigo 72 do Código Penal.
É que adoto o entendimento segundo o qual, no tocante
à pena de multa, preferível, por mais justo, aplicar os mesmos
índices de aumento da pena privativa de liberdade.
Nesse sentido vem entendendo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CRIMINAL. PENA. MULTA. CRITÉRIOS
DE
FIXAÇÃO.
QUANTIDADE
DE
DIAS-MULTA.
IDÊNTICOS AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE, PROPORCIONALIDADE.
NÃO OBSERVAÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. CORRÉU.
EXTENSÃO DOS EFEITOS. ART. 580 DO CPP.
- A pena pecuniária é fixada em duas fases. Na primeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve-se observar os mesmos critérios utilizados para
fixação da pena corporal para estabelecer-se a quantidade
de dias-multa. Na segunda, a situação econômica do réu,
para determinar-se o valor de cada dia-multa. Inteligência
dos artigos 49, 59, 60 e 68 do CP. Observando-se os
mesmos critérios para fixação das duas modalidades de
pena, será garantida a adequada proporcionalidade. Se o
corréu não apelante se encontra em idêntica situação
fático-processual, a ele devem ser extendidos os efeitos
do redimensionamento da pena, nos termos do art. 580 do
CPP. Apelação conhecida e provida.” (TJ/DF, Apel. Crim.
no 20140310051562
Relator: Des. Souza e Ávila, 2a
Turma Crim. Julg.: 30/4/2015, DOE. 6/5/15).
Dai as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo defensivo, aplicando-se à pena de o mesmo
índice para o aumento da privativa de liberdade, acompanhando-a
quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Revisor,
parcialmente vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6C934
8
9
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A233D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0030217-51.2017.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.